Tribunal: TJSP
Processo: 2060583-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000624214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2060583-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LARISSA DA SILVA MARCONDES, é embargado PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO
PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2060583-19.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível Processo no 2060583-19.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
Embargante: Larissa da Silva Marcondes
Embargado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 40795
Embargos de declaração. Alegada omissão no acórdão, por não
se ter enfrentado a inexistência de fato superveniente e/ou
extraordinário a justificar a ausência de nomeação a
Impetrante. Aspecto sobre o qual houve expresso exame.
Embargos rejeitados.

Visto.
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão de fl. 283/286,
por alegada omissão no tocante à análise da inexistência de fato superveniente e/ ou
extraordinário a justificar a ausência de nomeação da Impetrante ao cargo para o qual
habilitada por meio de concurso público, de Assistente Social Judiciário.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Nada obstante a argumentação trazida nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2060583-19.2020.8.26.0000/50000
3
declaração, inexiste a alegada omissão em relação ao item no qual se defende a
“inexistência de fato superveniente e/ou extraordinário que justifique a ausência de
nomeação” (fl. 3 dos embargos), pois há dois fatos que foram expressamente
destacados, quais sejam, a excepcionalidade do quadro orçamentário do TJSP de março
de 2020, bem como a eclosão da pandemia do COVID-19: “... alcançado o limite
prudencial da LRF em virtude da nova metodologia de cálculo do TCE, e agravada em
muito a situação financeira do TJSP, em face da eclosão da pandemia virótica atual,
inviável a nomeação pretendida” (fl. 286).
3. Não há omissão a ser esclarecida, “data venia”.
4. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Relator